Tribunal: STF
Processo: RE 541511
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-22
Data de publicação: 2009-04-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS CRIADOS PELA LEI
   10.438/02. NATUREZA JURÍDICA CORRESPONDENTE A PREÇO PÚBLICO OU
   TARIFA. INAPLICABILIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
   COMPULSORIEDADE NA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEITA ORIGINÁRIA E
   PRIVADA DESTINADA A REMUNERAR CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS E
   AUTORIZADAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. RE
   IMPROVIDO.
I - Os encargos de capacidade emergencial, de
   aquisição de energia elétrica emergencial e de energia livre
   adquirida no MAE, instituídos pela Lei 10.438/02, não possuem
   natureza tributária.
II - Encargos destituídos de
   compulsoriedade, razão pela qual correspondem a tarifas ou preços
   públicos.
III - Verbas que constituem receita originária e
   privada, destinada a remunerar concessionárias, permissionárias e
   autorizadas pelos custos do serviço, incluindo sua manutenção,
   melhora e expansão, e medidas para prevenir momentos de
   escassez.
IV - O art. 175, III, da CF autoriza a subordinação
   dos referidos encargos à política tarifária governamental.
V -
   Inocorrência de afronta aos princípios da legalidade, da
   não-afetação, da moralidade, da isonomia, da proporcionalidade e
   da razoabilidade.
IV - Recurso extraordinário conhecido, ao qual
   se nega provimento.